Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744416-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA AGRAVADO: YURI GUILHERME DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de YURI GUILHERME DOS SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores penhorados na origem. Alega o agravante, em síntese, que a interposição de recurso especial não teria o condão de obstar o regular processamento do feito na origem, destacando que “o RESP, pendente de análise de admissibilidade por esse Egrégio TJDFT, sem o deferimento de feito suspensivo”. Sustenta que ao “determinar a suspensão do feito executivo até julgamento definitivo do Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713531-43.2023.8.07.0000, pelo Juízo a quo, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso, em desacordo com o CPC quanto na jurisprudência pátria”. Aduz que “a verossimilhança do direito, no particular, e reside no fato de que os argumentos defendidos pela r. decisão gravada não podem se sustentar, na medida em que a suspensão deferida pelo Juízo de piso ao recurso nas instâncias superiores é diametralmente oposta à legislação processual (art. 1.029, § 5o do CPC)”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que seja determinada a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, tendo em vista a inexistência de efeito suspensivo dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores (STJ e/ou STF)”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 52466556 e 52466554), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, inobstante a alegação do agravante no sentido de que a interposição de recurso especial não ostente efeito suspensivo ope legis, na forma do art. 1.029, § 5o, do CPC, também é possível se auferir do mesmo dispositivo que tal pedido pode ser feito pela parte na peça recursal. Considerando que na espécie, caso não vingue a admissibilidade do recurso especial interposto ou de eventual agravo em face de sua inadmissibilidade, o próximo ato é a liberação dos valores ao agravante, bem assim que não há risco de que tais valores não serão a ele eventualmente destinados, visto que já constritos em conta judicial, tem-se que não se verifica a urgência na liberação dos valores. Aparenta ser de bom alvitre que se aguarde ao menos a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e/ou seu agravo em face da inadmissibilidade pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em função da evidente irreversibilidade dos efeitos de eventual concessão da tutela de urgência, o que é expressamente vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, em sede preliminar nesta instância recursal, não é recomendável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que se determine a liberação dos valores constritos na origem, seja pela irreversibilidade da medida, seja pela ausência da urgência e do risco ao agravante de que tal valor, acaso superada apreciação do pleito de efeito suspensivo no âmbito do recurso especial pela autoridade competente, na forma do art. 1029, § 5o, do CPC – ou o defluência do respectivo prazo para solicita-lo. Por oportuno, consigno que a presente apreensão da matéria não importa em idêntica conclusão quando da apreciação do mérito recursal pelo Colegiado, após oportunizado o contraditório, bem assim à luz de eventuais novos desdobramentos fático-processuais no recurso previamente interposto e mencionado nas razões recursais. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator